Tribunal: TJMT
Processo: 1035172-94.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035172-94.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAZARO CEZAR TAVEIRA BASTOS - CPF: 989.149.521-34 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO INTERPOSTO PARA DISCUTIR APENAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 82, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pela parte autora, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita no bojo de Apelação Cível que visava exclusivamente reformar sentença quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.

2.

O recorrente, advogado autônomo, alegou hipossuficiência econômica, juntando declaração e carteira de trabalho digital, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita, com isenção do preparo recursal, quando o recurso tem por objeto exclusivo a discussão sobre honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. A isenção do pagamento de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC, aplica-se apenas às ações de cobrança, execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, não se estendendo a recurso interposto em ação que apenas discute a fixação ou ausência de honorários.
5. A pretensão do agravante busca interpretação extensiva da norma, o que não se coaduna com o entendimento restritivo exigido para normas de dispensa de custas processuais.

6. O STJ tem jurisprudência firme no sentido de que a isenção de preparo não se aplica a recursos interpostos em ações que apenas discutem verba honorária sucumbencial, salvo se o próprio advogado demonstrar direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A isenção prevista no art. 82, § 3º, do CPC não se aplica a recurso que apenas discute a fixação de honorários sucumbenciais. 2. A norma que trata de dispensa de custas deve ser interpretada restritivamente, não cabendo sua aplicação por analogia ou extensão.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 3º, e 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp n. 2.897.371, Rel. Min. Herman Benjamin, DJEN de 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Lázaro Cezar Taveira Bastos, contra decisão monocrática prolatada pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos da Apelação Cível (id. 206283150, págs. 01/02).

O Agravante sustenta que a decisão agravada não observou as peculiaridades do caso concreto, pois o recurso originário versa unicamente sobre a condenação em honorários advocatícios, sendo incabível exigir o pagamento das custas processuais quando demonstrada a impossibilidade financeira do Requerente.

Alega que é advogado autônomo, sem bens em seu nome e sem condições de arcar com as despesas do processo, consoante declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital anexadas aos autos.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, assegurando a tramitação do feito sem o recolhimento das custas processuais.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, salienta que o processo deve ser sobrestado, em vista da apresentação do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite nesta Corte de Justiça e, ao final, pugna por seu desprovimento ou o arbitramento por equidade (id. 208648650, págs. 01/16).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões ao Agravo, requerendo a manutenção da decisão recorrida (id. 214552160, págs. 01/08).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 214573162, págs. 01/03).

Com o julgamento do Tema n. 1.313, os autos foram levados à conclusão (id. 317131390, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
Lázaro Cezar Taveira Bastos insurge-se contra decisão monocrática prolatada pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos da Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos, verifico que Lázaro Cezar Taveira Bastos, por meio do seu advogado Rafael Costa Rocha, interpôs o Recurso de Apelação Cível, em face da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer e não condenou a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelo teve o objetivo de reformar o ato sentencial tão somente quanto a não condenação dos Apelados ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Nas razões recursais, o Apelante/Agravante defendeu a isenção do recolhimento do preparo recursal, com base no artigo 3º, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, visto que a Apelação questionava exclusivamente a fixação de honorários advocatícios.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil, no seu artigo 82, § 3º, assim dispõe:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§1º - [...].

§ 3º - Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.”

Nota-se que o Agravante, ao defender a isenção do pagamento do preparo recursal, pretende conferir interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, visto que visa aplicar o benefício previsto no mencionado dispositivo legal a uma hipótese distinta daquelas expressamente previstas, ou seja, a um recurso interposto em ação que almeja discutir honorários sucumbenciais, e não a ações de cobrança, execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Nessa esteira, é certo que, no caso em tela, não há falar em isenção/dispensa do pagamento do preparo recursal, porque, repito, a pretensão não se enquadra nas hipóteses previstas em lei.

Registro que, em se tratando de casos de dispensa/isenção do adiantamento de custas processuais, a interpretação da norma deve ser restritiva, não competindo ao Julgador ampliar seu alcance para além do que dispõe expressamente o texto legal. Se fosse intenção do legislador contemplar outras situações, estas teriam sido expressamente previstas no diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria, manifestou-se da seguinte forma:

“Assim,
conforme o próprio dispositivo estabelece, a dispensa do recolhimento das custas para o causídico só será aplicada na hipótese em que os honorários advocatícios forem objeto da ação originária ou de execução
, ou seja, quando o Recurso Especial que estiver sendo discutido aqui no STJ for oriundo dessa ação originária, que foi proposta na origem com o fim exclusivo de discutir ou executar os honorários.
No caso, o benefício não se estenderá quando a discussão dos honorários surgir exclusivamente em sede recursal, em que o processo na origem é diverso da discussão de honorários, como na hipótese.” (AREsp n. 2.897.371, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 08/05/2025). (Destaquei).

Frise-se que o artigo 99, § 5º, do CPC, dispõe que, os recursos que versam, exclusivamente, sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário, estarão sujeitos a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Por tais considerações, tenho que o presente Recurso deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo Interno, interposto por Lázaro Cezar Taveira Bastos, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025